Tribunal: TJPA
Processo: 0812415-70.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812415-70.2018.8.14.0006

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: PATRICIA MICHELY ANDRADE DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0812415-70.2018.8.14.0006
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ANANINDEUA – PA
RECORRENTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDA: PATRICIA MICHELY ANDRADE DA COSTA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR. COBRANÇA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA. COAÇÃO NA ASSINATURA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. SERVIÇO ESSENCIAL. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

1 – Trata-se de recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidora que alegou cobranças abusivas e indevidas após a substituição de medidores em condomínio residencial, além de coação na assinatura de termos de confissão de dívida, diante da ameaça de corte no fornecimento de energia elétrica, essencial para tratamento médico de sua filha cardiopata.

2 – A questão em discussão consiste em: (a) verificar se houve ilegalidade nas cobranças efetuadas após a substituição dos medidores, diante da ausência de laudos técnicos e da desproporção com o consumo habitual; (b) apurar a existência de vício de consentimento na assinatura dos termos de confissão de dívida, dada a ameaça de corte de serviço essencial; e (c) aferir a configuração e extensão dos danos morais sofridos pela parte consumidora.

3 – A sentença de primeiro grau merece ser mantida quanto à declaração de inexistência de débito, repetição do indébito em dobro e vedação de inscrição em cadastros de inadimplentes, tendo em vista que a concessionária não demonstrou a regularidade das cobranças, tampouco apresentou laudo técnico que justificasse os valores faturados.

4 – A coação na assinatura dos termos de confissão de dívida restou caracterizada pelas ameaças de suspensão do fornecimento de energia, serviço essencial, em contexto de vulnerabilidade agravada pela condição de saúde de menor dependente de equipamento médico, o que vicia o consentimento nos termos do art. 151 do Código Civil.

5 – A indenização por danos morais foi corretamente reconhecida, mas o valor arbitrado (R$ 10.000,00) merece redução para R$ 5.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6 – Parcial provimento do recurso, exclusivamente para redução do quantum indenizatório, mantendo-se os demais termos da sentença.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0812415-70.2018.8.14.0006
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ANANINDEUA – PA
RECORRENTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDA: PATRICIA MICHELY ANDRADE DA COSTA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por PATRICIA MICHELY ANDRADE DA COSTA.

Na origem, a ação foi proposta pela consumidora sob o argumento de que, após a substituição dos medidores de energia elétrica de seu condomínio em 2014, passou a receber faturas com valores excessivamente elevados e incompatíveis com o consumo da sua unidade residencial. Alegou que as inspeções realizadas pela concessionária constataram irregularidades no padrão de entrada e quadro coletivo, não obstante o que, a ré não procedeu ao recálculo das faturas. A autora sustentou ainda que foi coagida a assinar termos de confissão de dívida, diante da ameaça de corte no fornecimento, especialmente considerando que sua filha cardiopata necessita de energia para manutenção de aparelhos médicos.

O juízo de primeiro grau concedeu a tutela antecipada (ID 24401256) e, ao final, julgou procedente o pedido para declarar a inexistência dos débitos oriundos da Carta Contrato nº 7665121; condenar a ré à repetição do indébito em dobro; indenizar a autora em R$ 10.000,00 por danos morais; abster-se de inserir o nome da autora em cadastros de inadimplentes e arcar com as custas e honorários advocatícios (sentença no ID 24401314).

Inconformada, a Equatorial interpôs recurso de apelação (ID 24401313), alegando que os procedimentos realizados seguiram as normas da ANEEL, especialmente a Resolução nº 414/2010. A empresa argumenta que os débitos questionados decorrem do consumo regular e que os parcelamentos foram firmados de forma voluntária. Sustentou ainda a legalidade da suspensão do fornecimento e da cobrança do consumo não registrado, invocando legislação e precedentes jurisprudenciais que autorizam tais medidas, inclusive em razão de fraude verificada no medidor.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da autora.

Em contrarrazões (ID 24401322), a recorrida defende a manutenção da sentença. Alega que houve excesso nas ações da empresa, que substituiu o medidor e passou a cobrar valores incompatíveis com o padrão de consumo da residência, sem fundamentação técnica adequada ou laudos que justificassem o montante exigido. Sustenta ainda que os termos de confissão de dívida foram assinados mediante coação, sob ameaça de corte no fornecimento, e que a ré não apresentou o recálculo das faturas como determinado pelo juízo.

As manifestações intercorrentes das partes (IDs 24401290 e 24401289) apontam controvérsias quanto à origem dos débitos, à tempestividade das manifestações da ré e à ausência de especificação dos valores cobrados, meses de consumo e situação de adimplemento dos parcelamentos.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0812415-70.2018.8.14.0006
JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ANANINDEUA – PA
RECORRENTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDA: PATRICIA MICHELY ANDRADE DA COSTA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Cuida-se de apelação cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por PATRICIA MICHELY ANDRADE DA COSTA em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

A magistrada de primeiro grau, após detida análise do conjunto probatório, reconheceu a existência de múltiplas violações aos direitos fundamentais da consumidora, configurando conduta abusiva da concessionária que justificou integralmente a procedência da demanda. Passo a examinar os fundamentos que conduziram a essa conclusão, reforçando sua correção técnica e jurídica.

I - DA ANÁLISE PROBATÓRIA E DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU

1.1 - Da Falha Técnica na Prestação do Serviço

O juízo singular identificou, com acerto, falha na conduta técnica da concessionária. Os elementos probatórios demonstram que, após a substituição dos medidores em 2014, a consumidora passou a receber faturas com valores desproporcionalmente elevados, saltando de aproximadamente R$ 300,00 para montantes superiores a R$ 1.000,00 mensais.

As inspeções realizadas pela própria concessionária (TOIs 249511/2014 e 1156405/2015) identificaram irregularidades no padrão de entrada e no quadro coletivo do condomínio. Paradoxalmente, mesmo reconhecendo falhas técnicas em sua própria infraestrutura, a apelante manteve-se inerte quanto à adoção das medidas corretivas previstas na Resolução ANEEL nº 414/2010.

O artigo 129 da referida resolução impõe à concessionária o dever de proceder ao recálculo do consumo quando identificadas irregularidades no sistema de medição, mediante critérios técnicos objetivos e fundamentados. A omissão da ré em realizar tal recálculo, mesmo diante de falhas por ela própria identificadas, configura descumprimento de dever legal específico.

1.2 - Da Ausência de Fundamentação Técnica das Cobranças

A sentença recorrida destacou, com precisão jurídica, que a concessionária não apresentou qualquer laudo técnico ou perícia que fundamentasse a cobrança dos valores questionados. Tal omissão revela-se ainda mais grave quando confrontada com as reiteradas solicitações da consumidora para realização de perícia técnica no medidor, formuladas inclusive através da Delegacia do Consumidor e da Defensoria Pública.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a cobrança de consumo não registrado exige fundamentação técnica robusta, conforme se extrai de precedentes que exigem "laudo técnico fundamentado e detalhado que comprove a existência da irregularidade e permita a aferição da metodologia empregada no cálculo do débito".

A ausência de tal fundamentação torna a cobrança arbitrária e desprovida de lastro probatório, configurando manifesta violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, além de ofender frontalmente o artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

1.3 - Da Incompatibilidade entre Consumo e Perfil de Uso

O magistrado de primeira instância observou criteriosamente a manifesta desproporção entre o consumo cobrado e o perfil de uso declarado pela consumidora. A autora comprovou possuir apenas eletrodomésticos básicos compatíveis com consumo residencial mínimo, informação que se harmoniza com o histórico de faturamento anterior à substituição do medidor.

A ausência de equipamentos de alto consumo energético na residência, aliada à estabilidade do padrão de uso familiar, torna tecnicamente inexplicável o aumento abrupto verificado nas faturas. Esta incongruência técnica, não esclarecida pela concessionária, constitui elemento probatório relevante para caracterizar a irregularidade da cobrança.

II - DA COAÇÃO NA ASSINATURA DOS TERMOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA

2.1 - Do Vício de Consentimento

A sentença de primeiro grau identificou, a existência de coação na assinatura dos três termos de confissão de dívida firmados entre 2015 e 2018. A análise das circunstâncias fáticas revela situação de manifesta vulnerabilidade da consumidora, coagida pela ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica.

O estado de necessidade configurou-se de forma ainda mais grave considerando que a residência abriga menor cardiopata dependente de equipamentos médicos que demandam fornecimento contínuo de energia elétrica. Tal circunstância, devidamente comprovada nos autos, caracteriza coação irresistível nos termos do artigo 151 do Código Civil.

2.2 - Da Essencialidade do Serviço e da Vulnerabilidade Agravada

A sentença de piso ressaltou que a essencialidade do serviço público de energia elétrica impede que sua suspensão seja utilizada como instrumento de coação para obtenção de vantagem indevida. A ameaça de corte em residência onde habita pessoa com necessidades especiais de saúde configura pressão psicológica incompatível com a livre manifestação da vontade.

A jurisprudência pátria tem consolidado o entendimento de que a ameaça de suspensão de serviço essencial pode configurar coação quando exercida de forma abusiva ou em situações de manifesta vulnerabilidade do consumidor. No caso em análise, a vulnerabilidade agravada pela condição de saúde da filha da autora torna inexigível conduta diversa da consumidora.~

Nesse sentido:

Apelação Cível. Cobrança. Recuperação de consumo. Irregularidades não demonstradas . Suspensão do fornecimento energia elétrica. Termo de Confissão de dívida. Vício de consentimento. Danos morais . Redução. Apesar de haver a possibilidade da concessionária de serviço público em proceder à recuperação de consumo de energia elétrica, em razão da constatação de inconsistências no consumo pretérito, é necessário haver outros elementos suficientes para demonstrar a irregularidade na medição. Deixando a parte de demonstrar a regularidade da cobrança, o débito deve ser declarado inexigível.
Comprovado que o termo de confissão de dívida foi firmado sob a ameaça de suspensão do fornecimento da energia elétrica e de negativação nos órgãos de proteção ao crédito, tem-se por viciado o consentimento da parte
.É possível a redução do quantum indenizatório para adequar as circunstâncias do caso concreto.Recurso parcialmente provido. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7002454-10.2022 .822.0021, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. José Antonio Robles, Data de julgamento: 30/07/2024

III - DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

3.1 - Da Repetição do Indébito em Dobro

A magistrada de primeiro grau aplicou corretamente o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, determinando a repetição do indébito em dobro. A má-fé da concessionária restou caracterizada pela cobrança persistente de valores sem fundamentação técnica, mesmo após identificadas irregularidades em sua própria infraestrutura.

A ausência de recálculo das faturas, a omissão na realização de perícia técnica e a manutenção de cobranças desproporcionais configuram conduta dolosa que justifica plenamente a aplicação da penalidade prevista no dispositivo consumerista.

Registre-se que o quantum do indébito a ser restituído em dobro será apurado na fase de liquidação de sentença, ocasião em que se procederá ao levantamento dos valores efetivamente pagos pela consumidora. Desse montante, será abatido o consumo mensal regular, considerando-se indevidas exclusivamente as cobranças decorrentes dos parcelamentos oriundos das confissões de dívida ora anuladas. Tal metodologia preserva o direito da concessionária ao recebimento do consumo efetivamente registrado, limitando a restituição aos valores comprovadamente exigidos de forma abusiva.

3.2 - Da Inversão do Ônus da Prova

A sentença reconheceu adequadamente a aplicabilidade da inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC. A consumidora demonstrou a verossimilhança de suas alegações através do histórico de consumo, da discrepância dos valores cobrados e das falhas técnicas identificadas nas inspeções da própria concessionária.

Cabia à ré, detentora de superior conhecimento técnico e acesso às informações sobre o funcionamento do sistema de medição, comprovar a regularidade das cobranças. Sua omissão em produzir tal prova constitui elemento confirmatório da procedência dos pedidos autorais.

IV - DOS DANOS MORAIS E SUA QUANTIFICAÇÃO

4.1 - Da Configuração do Dano Moral

A sentença de primeiro grau reconheceu a existência de danos morais decorrentes da conduta abusiva da concessionária. A cobrança indevida, a ameaça de suspensão de serviço essencial e os constrangimentos impostos à consumidora vulnerável configuraram violação à dignidade humana que transcende o mero dissabor cotidiano.

A situação se agravou pela condição especial de saúde da filha da autora, tornando a ameaça de corte de energia fonte de angústia e sofrimento desproporcionais. A jurisprudência tem reconhecido que "a cobrança indevida de valores excessivos, acompanhada de ameaça de suspensão de serviço essencial, configura dano moral indenizável".

4.2 - Da Revisão do Quantum Indenizatório

Embora reconheça integralmente a correção da sentença quanto à configuração dos danos morais, entendo necessário ajustar o quantum indenizatório para adequá-lo aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear a reparação.

Considerando a gravidade da conduta, as consequências do ato ilícito, a capacidade econômica das partes, a função pedagógica da condenação e os precedentes desta Corte em casos similares, reputo adequada a redução da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tal valor preserva a função reparatória e pedagógica da condenação sem configurar enriquecimento sem causa, atendendo aos critérios de moderação e razoabilidade consagrados na jurisprudência superior.

V - DA MANUTENÇÃO DOS DEMAIS ASPECTOS DA SENTENÇA

Os fundamentos que conduziram à declaração de inexistência do débito, à condenação em repetição do indébito em dobro e à proibição de negativação revelam-se tecnicamente irrepreensíveis e juridicamente fundamentados.

A análise detida dos elementos probatórios confirma a correção das conclusões do juízo singular, que aplicou adequadamente a legislação consumerista e as normas setoriais pertinentes ao caso.

VI - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, exclusivamente para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença recorrida em todos os seus demais aspectos.

Custas recursais pela apelante, em razão da sucumbência mínima da parte recorrida.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/08/2025